Tribunal: STF
Processo: Rcl 29633
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.